Tribunal: TJSP
Processo: 2240768-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão inicial da autora voltada a compelir a Municipalidade a realizar, de forma imediata, o "EXAME DE ELETRORRETINOGRAFIA DE CAMPO TOTAL", por apresentar a postulante baixa acuidade visual, com fundoscopia, demonstrando sinais sugestivos de distrofia retiniana – Decisão agravada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão inicial da autora voltada a compelir a Municipalidade a realizar, de forma imediata, o "EXAME DE ELETRORRETINOGRAFIA DE CAMPO TOTAL", por apresentar a postulante baixa acuidade visual, com fundoscopia, demonstrando sinais sugestivos de distrofia retiniana – Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória, por entender que não está demonstrada a urgência no tratamento pleiteado, pois sequer há pedido de emergência na indicação médica – pretensão de reforma – impossibilidade – ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – direito constitucional à saúde – eventual realização de exame médico que, ante à ausência de urgência documentada, deve respeitar a ordem estabelecida em fila de espera – circunstância de extrema urgência não demonstrada para a concessão da liminar. Decisão integralmente mantida. Recurso desprovido.